Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706573-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA SANT ANA MARTINS, EVERT MARCINO RIBEIRO AGRAVADO: LUIZA JOSE CORDOVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRÍCIA SANT’ANA MARTINS e OUTRO contra decisão que concedeu a LUIZA JOSE CORDOVA antecipação da tutela de urgência para reintegração da posse do imóvel, determinando aos agravantes a desocupação no prazo de 5 dias. Considerando que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e é condição de admissibilidade recursal, intimem-se os agravantes no prazo de 5 dias, para efetuarem o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora